Tribunal: TJPA
Processo: 0801970-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801970-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: SANDRO BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis, consta dos autos que o paciente teve sua prisão decretada em 28/05/2019, iniciando a instrução processual, aguardando a apresentação da resposta à acusação por parte da defesa, para posterior designação da audiência de instrução e julgamento.
Ademais é necessário reiterar que, se trata de processo penal com narrativa de fatos graves concretamente demonstrados na denúncia e ressaltados nas decisões anteriores, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM
DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado pela Defensora Pública Luciana Tarcila Vieira Guedes, em favor de
SANDRO BARBOSA DOS SANTOS
, indicando a autoridade coatora do
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI
.

Narra a impetração, que o paciente encontra-se preso pelo processo de nº 0004550-14.2018.8.14.0011, desde o dia
12/09/2019
, aproximadamente 06 meses, sendo protocolado pedido de revogação de relaxamento de prisão por excesso de prazo, no período de janeiro/2020, o qual foi indeferido, tendo o Magistrado alegado que haveria audiência de instrução e julgamento em 11/02/2020.

No
writ,
com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, a Impetrante alega, em síntese, que há: excesso de prazo na fase de formação da culpa.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que, estabelecendo o contraditório da ação mandamental, indeferi a pretensão
in limine
e requisitei informações do juízo monocrático.

As informações foram prestadas pelo MM. Juízo da Comarca de Cachoeira do Arari (Certidão - ID 2904101), esclarecendo-se, em síntese, que trata-se de denúncia ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor de SANDRO BARBOSA DOS SANTOS e outros, já qualificados nos autos, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, sendo que segundo, consta da denúncia, essa paciente ainda praticou suposta infração penal de corrupção de menores ou facilitou a corrupção de menores, junto com sua companheira, também denunciada nos autos.

Consta ainda, que o paciente estava dirigindo a atividade criminosa com ela, segundo informação do RMP. Informa o RMP na peça inquisitorial, que o paciente e demais denunciados foram presos em operação para desbaratar o tráfico na cidade de Cachoeira do Arari/PA, e que vários agentes pertenciam a um grupo voltado ao tráfico. Consta dos autos que os integrantes da organização, passaram a aplicar o fruto da atividade ilícita, na aquisição de bens imóveis e estabelecimentos comerciais, aparentemente, usados na lavagem de dinheiro da atividade ilícita.

A prisão preventiva foi deferida em 28 de maio de 2019 e ainda mantida, justificando-se que trata-se de um grupo, como já informado em outras informações de HC, de pessoas estruturado, aparentemente, para o tráfico de drogas.

As razões para a manutenção da segregação cautelar são inúmeras e se somam nesse caso. As prisões nesse caso concreto, foram feitas após ampla investigação da autoridade policial, em operação com a finalidade de “desbaratar” uma quadrilha responsável por praticar o tráfico de entorpecentes na região de Cachoeira do Arari/PA.

Foi uma operação complexa que incluiu a quebra de sigilos dos envolvidos e a prisão de vários elementos e que, dada à complexidade de operação do grupo, o processo teve que ser desmembrado, considerando o mínimo de três núcleos, no qual era organizado os integrantes da organização, que aparentemente, detém considerável poder econômico. Sobre as causas ensejadoras da prisão, primeiramente, o crime de tráfico, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos, que inclui às vezes considerável poder econômico, podendo ser utilizado em muitos dos casos para a evasão dos envolvidos, colocados em liberdade, o que possui reflexos na aplicação da lei penal em caso de condenação ou em fase anterior de instrução do feito.

Prossegue esclarecendo que, consta da denúncia que o paciente do HC é peça importante na organização criminosa, com posição de liderança e poder de mando no grupo, para a tomada de decisões.

No caso concreto, a autoridade policial arrolou inúmeros bens como pertencentes à organização, o que aparentemente, denota um expressivo poder econômico do grupo, que pode ser utilizado para a evasão dos envolvidos. Na prática hodierna, o poder econômico, a ação às margens da lei, denotam que esse poder ilegal desses autores de delitos tráfico, dentre eles o de intimidação, tende a ser expressivo, notadamente nas comunidades nas quais eles estão inseridos, gerando a coação em face das testemunhas e influindo em muitas situações, no deslinde da apuração do fato delituoso.

Destaca que o processo encontra-se aguardando apresentação de defesa prévia dos demais acusados para posterior marcação de audiência de instrução e julgamento.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No caso sub examine
,
a impetração se afere a soltura do paciente, alegando excesso de prazo da prisão preventiva, visto que o paciente está custodiado à disposição da Justiça há mais de 06 (seis) meses.

No que tange a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a impetração,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis, consta dos autos que o paciente teve sua prisão decretada em 28/05/2019, iniciando a instrução processual, aguardando a apresentação da resposta à acusação por parte da defesa, para posterior designação da audiência de instrução e julgamento.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas, consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito,
sendo necessário reiterar que se trata de processo penal com narrativa de fatos graves concretamente demonstrados na denúncia e ressaltados nas decisões anteriores, o que demanda maior cautela de processamento, circunstâncias essas que autorizam maior dilação dos prazos processuais
.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 15/05/2020